Tribunal: STF
Processo: RHC 56695
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. SUA DECRETAÇÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
COMO MEIO ASSECURATORIO DA REGULAR INSTRUÇÃO E COMO INSTRUMENTO PARA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, MEDIANTE DESPACHO FUNDAMENTADO (ARTS. 312 E
315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DESPACHO QUE, EMBORA NÃO SEJA MODELAR, SATISFAZ AS EXIGENCIAS
LEGAIS. NÃO SE DEVE PERDER DE VISTA QUE O JUIZ DO PROCESSO,
CONHECEDOR DO MEIO-AMBIENTE, PROXIMO DOS FATOS E DAS PESSOAS NELES
ENVOLVIDAS, DISPÕE, NORMALMENTE, DE ELEMENTOS MAIS SEGUROS A
A FORMAÇÃO DE UMA CONVICÇÃO EM TORNO DA NECESSIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA. OUTROSSIM, NO CURSO DO PROCESSO, A PEDIDO OU DE OFICIO,
PODERA O JUIZ REVOGAR A CUSTODIA PREVENTIVA.
ARGÜIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. SUA
IMPROCENDENCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.